Tribunal: TJES
Processo: 5006310-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006310-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PISSINATI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida em face de
sentença
(id. 4331078)
que
julgou
parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
conden
á-la
ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

indenização por danos morais
decorrentes de atraso na cobertura securitária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar responsabilidade de terceiro pelo atraso na cobertura do sinistro
e por dificuldades de encontrar peças, em razão da pandemia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

o autor possuiria seguro proteção veicular administrado pela demandada e em função de acidente ocorrido no dia 01/06/2021, encaminhou seu veículo para a requerida, para que fossem realizados os respectivos reparos,
contudo, passados 120 dias do sinistro, a demandada não teria resolvido o problema, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na reparação do automóvel e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
embora se reconheça a presente como relação de consumo, as provas dos autos demonstram que a recorrente atuou de maneira diligente, ao fornecer veículo reserva em parte do período que o automóvel do autor permaneceu em reparos, além do que a recorrente foi diligente ao
comunicar o sinistro à oficina e, por fim, nota-se que o atraso na solução do sinistro decorreu de fato externo, qual seja, pandemia, fato público e notório que dificultou a disponibilização de peças
para reparação de automóveis.

Desse modo, considerando o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente
mero descumprimento contratual e, in casu, a demora se justifica em razão da dificuldade de disponibilização de peças e, repita-se, a recorrente diligenciou
os reparos perante a oficina responsável e embora se lamente a situação vivenciada pelo recorrido, não se pode reconhecer ato ilícito praticado pela recorrente, considerando as circunstâncias dos autos,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenização.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença
e jul
gar improcedente a pretensão indenização.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)